Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001828-15.2017.8.11.0041
RECORRENTE: F.F. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (AMAZON MOBILE)
RECORRIDOS: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.F. DE OLIVEIRA JUNIOR – ME., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 65242950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESACORDO COMERCIAL C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MÓVEIS PLANEJADOS – ATRASO NA ENTREGA E DEFEITO NA FABRICAÇÃO – PERTINÊNCIA DA SENTENÇA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS MÓVEIS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA E DE TODOS OS CHEQUES, PROTESTADOS OU NÃO E A RESTITUIÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RECEBIDOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – DANO MORAL – MERO DISSABOR - NÃO CONFIGURADO – SETENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pertinente a manutenção da sentença com a determinação de devolução dos móveis planejados em razão do atraso na entrega e defeito de fabricação, bem como a restituição dos valores recebidos até a data da sentença e de todos os cheques, protestados ou não e a restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos mediante o fornecimento de combustível. Todavia, de rigor o afastamento da indenização por dano moral, pois o mero descumprimento de ajuste contratual não é por si só, apto a gerar o dever de indenizar se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, ao vexame, ao sofrimento ou constrangimento perante terceiros, por se tratar de mero aborrecimento ou dissabor.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 66512496) foram rejeitados (Id. 75058539).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 78155451), a Recorrente sustenta violação ao artigo 371 do CPC, ao argumento de necessidade de realização de prova pericial.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “sob o ponto de vista da economia e eficiência processuais, eventual negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode implicar na prática de inúmeros atos processuais, que, com o julgamento do Recurso Especial, certamente serão anulados”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 78152993 e 79361482.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que haverá repetição de atos processuais.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça